Tribunal: TJDFT
Processo: 0736983-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0736983-19.2022.8.07.0000 Agravante(s) Maria Alves de Holanda Agravado(s) Distrito Federal Relatora Eventual Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Os autos foram encaminhados em conclusão para a relatoria eventual desta signatária, na condição de substituta legal, nos termos dos arts. 82, § 2o, e 90, do RITJDFT, em 3/11/2022, em razão de afastamento do relator originário, Des. Rômulo de Araújo Mendes (Id 40904624). A conclusão se deu para exame de pedido de antecipação da tutela recursal. Passo, portanto, a apreciar o requerimento urgente formulado no agravo de instrumento. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Alves de Holanda contra decisão proferida pelo d. juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF (Id 138828553 do processo de referência) que, nos autos da execução fiscal, processo n. 0041705-64.2014.8.07.0018, ajuizada em seu desfavor e de Daniela Gonçalves pelo Distrito Federal, indeferiu o pedido de desfazimento da penhora de valores bloqueados da conta poupança da agravante. Eis o teor da decisão vergastada: Trata-se de execução fiscal na qual se busca patrimônio dos devedores para satisfação do crédito do Distrito Federal. A corresponsável, MARIA ALVES DE HOLANDA, apresentou petição na qual arguiu a impenhorabilidade do valor constrito nos autos em razão de penhora determinada via SISBAJUD. É breve relatório. DECIDO. Em razão da natureza da questão discutida nos autos, analiso, de pronto, a possibilidade de liberação imediata e sem prévio contraditório dos valores judicialmente constritos Arguiu-se a impenhorabilidade do valor constrito da executada Maria Alves de Holanda, sob o fundamento de que o bloqueio recaiu em quantia mantida em sua conta poupança. Dispõe o inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil que é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. A proteção referida, porém, deve ser relativizada quando há, como é o caso, o desvirtuamento da finalidade desse tipo de aplicação financeira, com movimentação rotineiras tal qual ocorrem em contas-correntes. Nesse sentido é o entendimento desse E.TJDFT, consoante julgado ora colacionado: (...) Veja-se que houve a penhora de R$ 19.048,74 (dezenove mil e quarenta e oito reais e setenta e quatro centavos) na conta bancária da corresponsável junto a CEF. Em análise detida do processo, especialmente dos extratos bancários carreados no ID 138729655, verifica-se que, apesar de a conta ser do tipo “poupança”, cujo saldo não supera o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, houve movimentação atípica, com diversos pagamentos e transferências no período de referência. Ainda, houve alguns recebimentos creditados em benefício de MARIA, depósitos de natureza não esclarecida. Desse modo, apesar de a constrição ter sido realizada em conta poupança, pela análise dos extratos bancários do mês em que ocorreu a penhora via SISBAJUD e anteriores, o seu uso é compatível com o de uma conta corrente, o que afasta a proteção oferecida pelo art. 833, X, CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de desfazimento de penhora. Em razões recursais (Id 40863372), a agravante sustenta, em resumo, a necessidade de reforma da r. decisão, com a concessão de antecipação da tutela recursal. Diz que devem ser restituídos os valores penhorados em sua conta poupança, os quais somam quantia inferior a 40 salários mínimos. Afirma estar dita importância protegida pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC. Alega que o valor ali depositado tem característica de verba alimentícia. Proclama estar destinado a suprir necessidades alimentares e risco de vida. Informa contar com 86 (oitenta e seis) anos de idade, perceber aposentadoria e ter saúde frágil. Argumenta que os valores eventualmente sacados ou utilizados da conta em questão destinam-se apenas a sua manutenção. Diz servirem a complementar sua aposentadoria quando necessário para adquirir alimentos e medicamentos. Aduz que as “pequenas movimentações não descaracteriza o que se utiliza como conta poupança”, pois seria “nesse tipo de conta que se creditada alguns valores para separa-los da conta corrente”. Por fim, alega que “ainda que assim não o fosse, a movimentação na conta poupança, descaracterizando de uma caderneta para guardar recursos financeiros, não retira a caraterísticas de valores pequenos com caráter alimentício que de igual forma é o objeto da proteção legal”. Aponta presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. Sustenta a reversibilidade da medida, bem como o fundado receio de dano irreparável a justificar o “deferimento do pedido inaudita altera pars, para o fim de Devolução do valor de R$ 19.048,74 transferido da conta poupança”. Ao final: 1- Requer a Vossa Excelência, o conhecimento do presente recurso e o deferimento liminar da tutela antecipada, como autoriza o art. 1.019, I do CPC/2015, no sentido reconhecer a impenhorabilidade dos valores constates na conta poupança da agravante, nos termos inciso X do art. 833 do CPC. 2- Requer o conhecimento e o consequente provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada e determinar a devolução dos valores bloqueados da conta poupança da agravante (R$ 19.048,74 ) ; Ordenado o recolhimento em dobro do preparo recursal (Id 40984311), a agravante apresentou, tempestivamente, os comprovantes de Id 41098936, 41098937, 41098938 e 41098939. Na mesma petição, requereu os benefícios da justiça gratuita, nos seguintes termos (Id 41098935): Por oportuno, convém reiterar o pedido concessão da gratuidade da justiça, uma vez que, devido a sua pouca condição financeira, deve ser considerada pobre na forma da lei e assim o sendo, faz jus, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal de 1988, bem como com fulcro no art. 98 e seguintes do CPC/15, a gratuidade da justiça, tudo conforme declaração de hipossuficiência anexa - Id 40863378. É o relato do necessário. Decido. O art. 90 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios prevê a atuação do relator eventual excepcionalmente se houver necessidade de exame de medidas urgentes, nos seguintes termos: Art. 90. Se for necessário o exame de medidas urgentes, o relator impedido ou impossibilitado eventualmente de examiná-las será substituído pelo revisor, quando houver, ou pelo desembargador que lhe seguir em antiguidade no órgão julgador. Parágrafo único. Ao término do impedimento, os autos serão conclusos ao relator para exame. Portanto, a presente análise ficará restrita ao pedido liminar deduzido em agravo de instrumento para antecipação da tutela recursal, Quanto à pretendida gratuidade de justiça gratuita, cumprirá ao eminente relator originário considerá-la. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC, que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Pois bem, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Já o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Enfim, no que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, considerando os fatos narrados pela parte agravante e os elementos probatórios apresentados, não estão evidenciados tais requisitos. Assim o afirmo por não se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pela agravante. Consiste o bloqueio de dinheiro levado a efeito em conta bancária por meio do sistema SisbaJud, atividade preferencial e corriqueira empreendida pelo Poder Judiciário a requerimento do credor para satisfação do crédito excutido. É o que se verifica das disposições dos arts. 835, I e 837, ambos do CPC, assim destacados: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; (...) Art. 837. Obedecidas as normas de segurança instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Em paralelo, explicitou o legislador processual a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, conforme se verifica abaixo: Art. 833. São impenhoráveis: (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...) Ao mesmo tempo, determinou a legislação ser incumbência do executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade do dinheiro afetado por constrição judicial em conta bancária de sua titularidade, conforme se verifica da regra expressa trazida pelo art. 854, § 3o, I do CPC: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) §3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; (grifo nosso) Dessarte, não obstante a previsão do art. 833, X, do CPC, preceituando serem impenhoráveis as quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, tenho que a agravante não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar possuir conta poupança apenas para formação de reserva aplicada nessa modalidade de investimento financeiro. Os extratos da conta poupança (Ids 138729661, 138729660, 138729663 e 138729662 do processo de referência) indicam que a agravante nela recebe e movimenta valores diversos, bem como realiza pagamentos com recursos depositados nela com regularidade, havendo intensa movimentação financeira mediante realização de compras com cartão de débito (DEB ELO), resgates através de saques e depósitos em dinheiro, sendo, inclusive, a maior parte das movimentações dos extratos relativas a pagamentos com cartão de débito, especialmente no mês de agosto/2022, anterior ao bloqueio. A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça considera ter o executado o ônus de comprovar a utilização efetiva da conta- poupança apenas para a formação de reserva nessa modalidade de investimento, sem a desvirtuar para empregá-la como autêntica conta corrente, com recebimentos de valores diversos e pagamentos variados. Confiram-se os acórdãos adiante transcritos por suas ementas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA-POUPANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DO CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA. CONTA-POUPANÇA UTILIZADA COMO CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE DE PENHORA. HONORÁRIOS RECURSAIS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se não restou demonstrado que o valor bloqueado é oriundo de aposentadoria, não caracterizada a natureza alimentar da quantia tornada indisponível, em descumprimento ao disposto no art. 854, § 3o, do CPC, não há que se falar em impenhorabilidade da verba, à luz do que dispõe o art. 833, IV, do CPC. 2. O agravante, a despeito de devidamente intimado, não carreou aos autos outros extratos bancários capazes de demonstrar a inexistência de desvirtuamento da conta-poupança utilizada como conta corrente para movimentações financeiras. 3. Em caso de utilização da conta poupança como conta corrente, admite-se a mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, de modo que se mantém incólume decisão que indeferiu pedido de desbloqueio do valor penhorado. 4. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, o tribunal, ao julgar recurso, apenas majorará os honorários já fixados na primeira instância, não havendo previsão para fixação de honorários recursais no julgamento de agravo de instrumento. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1157101, 07206710720188070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 20/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. BEM DE TERCEIROS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. O art. 789 do CPC dispõe que os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução, salvo as restrições previstas em lei. 2. Incumbe ao executado, no entanto, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, ou que ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, conforme dicção do art. 854, § 3o, incs. I e II, do CPC. 3. A penhora impugnada se mostra possível porquanto não restou demonstrada a existência de qualquer impedimento legal, ou que a constrição efetuada tenha recaído sobre patrimônio de terceiros. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1235510, 07225718820198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ainda que os valores em conta de poupança sejam impenhoráveis até o limite de 40 salários-mínimos, no caso dos autos a agravante não se desincumbiu do ônus do art. 854, § 3o, I do CPC, estando correta a decisão que manteve a penhora. Aliás, concluir de forma diversa poderia significar indesejável chancela a eventual abuso de direito (art. 187 do CC/02), pela ocasião do desvirtuamento da finalidade de correspondente aplicação financeira ou mesmo da própria abertura de conta poupança posterior à execução promovida, com o fito exclusivo de proteger numerário nela resguardado. Reconhecida a desnaturação da conta poupança pela agravante, que a utiliza como efetiva conta-corrente, com movimentação de valores em recebimentos diversos e pagamentos variados, concluo pela perda da proteção da impenhorabilidade assegurada pelo art. 833, X, do CPC, mesmo que o valor nela depositado não exceda o total o limite de 40 salários mínimos. Destarte, em análise preambular, malgrado os argumentos da agravante, deve prevalecer o entendimento do d. juízo a quo, porque ela não comprovou a utilização da conta poupança exclusivamente para a finalidade de constituir reserva de dinheiro aplicado nessa modalidade de investimento. Não está, portanto, demonstrada a probabilidade do direito ou de provimento do recurso. Em relação ao perigo de dano, verifico estar ele imbricado com a plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrada aquela, como visto acima, não há de se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Houvesse efetiva possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, teria a recorrente cuidado de demonstrar concretamente. Ademais, o agravado tem condições de repetir valor eventualmente levantado, em caso de sucesso no julgamento deste recurso pelo colegiado, caso o tenha realizado. Trago, à colação, julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, sem a verificação, nessa apreciação inicial com juízo de cognição sumária, da presença dos requisitos necessários para a concessão liminar da tutela de urgência requerida pela parte agravante nas razões recursais, não reconheço a possibilidade de antecipar os efeitos da tutela recursal. Ressalto que as matérias de fundo constantes do presente agravo deverão ser sopesadas pelo e. relator originário. De qualquer sorte, a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após oitiva da parte agravada, pelo colegiado, no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal liminarmente requerida pela agravante. Publique-se. Intime-se. Devolva-se ao relator originário. Brasília, 9 de novembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora Eventual